Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00030122020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Acesso à identificação do réu em consulta externa, no site do Tribunal, a processo arquivado. Normatização interna. Necessidade de pedido da parte interessada.
1 - O Provimento-Geral da Corregedoria, no art. 8o, veda a identificação do réu em consulta externa pelo número do processo apenas em caso de trânsito em julgado de sentença absolutória.
2 - Nos casos de extinção da punibilidade ou do cumprimento da pena, a restrição ao acesso do nome da parte depende de requerimento da parte (parágrafo único do art. 13 da Resolução n. 121/2010 do CNJ).
3 – A matéria está suficientemente normatizada no âmbito do Tribunal pelo art. 8o do Provimento-Geral da Corregedoria e Portaria Conjunta n. 28/2013.
4 - Recurso não provido.